Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO CEB. CANDITADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido inicial e resolveu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. A aprovação em concurso público, em colocação superior a do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. O candidato aprovado no concurso fora do número de vagas previstas no edital - hipótese dos autos em que se classificou para o cadastro reserva, possui, em regra, mera expectativa de direitos. Precedentes desse eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1293746, 07033685220208070018, Acórdão 1288394, 07026289420208070018 e Acórdão 1290041, 07039652120208070018).
3. A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo caso se vislumbre situações excepcionais, como a preterição dos candidatos pela contratação de terceirizados.
4. Reconhece-se a preterição quando, dentro do prazo de validade do concurso, ocorre contratação de trabalhadores terceirizados para o preenchimento de vagas existentes, bem como quando houver identidade de atribuições dos trabalhadores terceirizados e daqueles candidatos aprovados, situação essa não comprovada nos autos.
5. A eventual convocação de candidatos fora do número de vagas, não lhes confere direito subjetivo à nomeação, configurando apenas manifestação legítima do poder discricionário da Administração e de seu dever/poder de tutela e controle dos atos administrativos editados em desconformidade com o interesse público, no caso, com as possibilidades orçamentárias e financeiras da CEB, isto é, trata-se de ato que se reveste de discricionariedade, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade.
6. Apelação improvida.